Tribunal: TJES
Processo: 5004771-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004771-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE PINTO RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA REGISTRADA EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RISCO DE IRREERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra o Banco do Brasil S.A. O agravante alega ter adquirido e quitado integralmente unidade imobiliária, constatando posteriormente a existência de hipoteca registrada em favor do banco agravado, a qual inviabilizaria o registro da propriedade em seu nome. Pleiteia, liminarmente, o cancelamento da hipoteca averbada na matrícula do imóvel, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória recursal a fim de determinar o cancelamento imediato da hipoteca, considerando a alegada ineficácia do gravame perante o adquirente de boa-fé e os riscos apontados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso.

4.
O exame da legalidade e validade da hipoteca impugnada demanda dilação probatória, inclusive com a oitiva da parte contrária, o que inviabiliza a concessão da tutela em caráter liminar.

5.
A medida postulada implica risco de irreversibilidade, vedado pelo §3º do art. 300 do CPC, dada a natureza registral e os efeitos permanentes do cancelamento pretendido.

6.
A jurisprudência do TJES e do STJ orienta no sentido de que não se admite tutela antecipada quando a medida for irreversível ou o pedido depender de maior aprofundamento fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de tutela provisória para cancelamento de hipoteca exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, sendo incabível quando a medida for irreversível ou depender de dilação probatória.

2.
A oitiva da parte contrária é indispensável quando o pedido liminar se baseia em alegações unilaterais que demandam contraditório e instrução probatória adequada.

3.
A existência de hipoteca registrada inviabiliza a concessão de tutela de urgência sem prévia apuração das circunstâncias do gravame, mesmo que o adquirente alegue boa-fé e quitação integral do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §3º; Lei nº 6.015/73.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009289-04.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28.07.2023; TJES, AI nº 5004508-07.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 04.02.2022; Súmula 308 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE PINTO RIBEIRO
no qual pretende ver reformada a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, de Vila Velha/ES (Id nº 8375357 p. 41/42) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso de Id nº 8032626, alega a agravante que não pode ficar aguardando “ad aeternum” a liberação da hipoteca até que a construtora quite seus débitos com a instituição financeira.

Assevera que condicionar o cancelamento da hipoteca a uma decisão definitiva não se coaduna com a legislação em regência.

Alega, ainda que se não concedida a antecipação de tutela recursal e determinado o cancelamento da hipoteca, o agravante continuará a sofrer todos os efeitos da restrição gravada em seu imóvel, não podendo exercer o seu direito de proprietário em sua plenitude.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada, proferida no Id. 39497360 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – ES nos autos do processo nº 5006778-54.2024.8.08.0035, para que seja determinado ao agravado que cancele a hipoteca averbada na matrícula nº 183.598, pertencente à sala 806 do Edifício “The Place Offices”, situado na Rua Moema, nº 20, Divino Espírito Santo, Lote 16A, Quadra 42, Loteamento Virginóplis, Vila Velha/ES, CEP 29.107-250, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Decisão de Id nº 8431280, indeferindo o pedido de tutela recursal

Contrarrazões de Id nº 9814231, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE PINTO RIBEIRO
no qual pretende ver reformada a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, de Vila Velha/ES (Id nº 8375357 p. 41/42) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A
., indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso de Id nº 8032626, alega a agravante que não pode ficar aguardando “ad aeternum” a liberação da hipoteca até que a construtora quite seus débitos com a instituição financeira.

Assevera que condicionar o cancelamento da hipoteca a uma decisão definitiva não se coaduna com a legislação em regência.

Alega, ainda que se não concedida a antecipação de tutela recursal e determinado o cancelamento da hipoteca, o agravante continuará a sofrer todos os efeitos da restrição gravada em seu imóvel, não podendo exercer o seu direito de proprietário em sua plenitude.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada, proferida no Id. 39497360 pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – ES nos autos do processo nº 5006778-54.2024.8.08.0035, para que seja determinado ao agravado que cancele a hipoteca averbada na matrícula nº 183.598, pertencente à sala 806 do Edifício “The Place Offices”, situado na Rua Moema, nº 20, Divino Espírito Santo, Lote 16A, Quadra 42, Loteamento Virginóplis, Vila Velha/ES, CEP 29.107-250, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Na decisão lançada no ID nº 8431280, indeferi o pedido de tutela recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 8431280), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face do Banco do Brasil S.A., alegando ter adquirido e quitado integralmente unidade imobiliária (sala 806 do Edifício “The Place Offices”, em Vila Velha/ES), sendo que ao tentar lavrar a escritura definitiva, constatou a existência de hipoteca registrada em favor do banco requerido, o que inviabiliza o registro da propriedade em seu nome.

Consta, ainda, na petição inicial que a hipoteca foi constituída posteriormente à quitação do imóvel, sendo ineficaz frente ao adquirente de boa-fé, conforme dispõe a Súmula 308 do STJ. Nesse sentido, requereu em sede de tutela de urgência o cancelamento imediato da hipoteca.

Por ocasião da análise do pedido liminar, o d. Magistrado de origem, com base nas informações apresentadas unilateralmente pelo autor, própria do momento processual, indeferiu corretamente o pedido, tendo como base a Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), bem como a necessidade de oitiva da parte ex adversa

Feitas tais considerações, considerando o fato de que o pedido versa acerca de cancelamento de hipoteca averbada na matrícula de imóvel, imperioso se torna a devida instrução processual para averiguar os reais motivos do gravame, com a oitiva da parte contrária, para posterior manifestação
, notadamente ante o risco de irreversibilidade da medida,
dada a natureza registral e os efeitos permanentes do cancelamento pretendido.

Assim, em uma análise sumária, corroboro com o entendimento perfilhado pelo Juízo primevo, na medida em que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizativos para concessão da tutela recursal, diante da necessidade de dilação probatória para a adequada análise e julgamento do pleito formulado.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES. 2. A necessidade de ampliação da instrução e, ainda, a irreversibilidade inerente à tutela demolitória pretendida impedem o provimento do recurso e a concessão da medida antecipatória liminar.
Precedentes do TJES. (TJES. Data: 28/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009289-04.2022.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REGISTRO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO DOTADO DE IRREVERSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A pretensão vestibular de efetivação do registro, em sede de tutela de urgência, fulmina a pretensão deduzida em sede de Embargos de Terceiro, sem oportunizar o direito de defesa aos requeridos; 2 –
Nos termos do art. 300 do CPC, mais precisamente o par. 3º, veda-se a tutela dotada de irreversibilidade, como no presente caso
. 3 – Cabe a averbação da ação de embargos de terceiro junto a matrícula do imóvel no sentido de resguardar direitos de terceiros. 4 - Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. PRESIDENTE RELATOR (TJES. Data: 04/Feb/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004508-07.2020.8.08.0000. Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Acessão).

Nesse contexto,
exsurgindo questões de fato e de direito que demandam maior dilação probatória, com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviável a concessão da tutela requerida, pois ausente demonstração de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme exige o artigo 300 do CPC.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALEXANDRE PINTO RIBEIRO
, mantendo intacta a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar